Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705173-69.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 49945638 e 49945639, admitiu os recursos especiais interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e por DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e IZU COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, respectivamente. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a este Tribunal de origem, para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2034975/MG (Tema 1.191), afetado para a uniformização do entendimento acerca da controvérsia “Necessidade de observância, ou não, do que dispõe o artigo 166 do CTN nas situações em que se pleiteia a restituição/compensação de valores pagos a maior a título de ICMS no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 54103740). Com relação aos recursos extraordinários manejados por ambas as partes, em detida análise verifica-se que há discussão a respeito da matéria debatida no RE 1.426.271 (Tema 1.266), afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia relativa à “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, razão pelas qual os apelos extremos deverão permanecer sobrestados, aguardando a publicação do seu acórdão paradigma com o julgamento definitivo de mérito, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário interpostos tanto pelo Distrito Federal como por DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, IZU COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029